Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. É lícita a cobrança de multa rescisória, por devolução antecipada do imóvel, quando há previsão contratual e a multa é fixada de forma proporcional ao período não cumprido do contrato.